Tribunal: TJMT
Processo: 1002841-79.2024.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002841-79.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), GISLAYNE CAROL DE CAMARGO SANTOS - CPF: 054.400.401-96 (IMPETRANTE), CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES Juiz de Direito do 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA GRATUITA.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO NÃO COMPROVADOS.

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ORDEM DENEGADA.

1. A
gratuidade
da
justiça

não

deve

ser

concedida

quando
a
parte

impetrante

não

apresenta

provas

s
uficientes
para
evidenciar
a
hipossuficiência

financeira

alegada
, inclusive,
sequer

informa

sua

profissão
e
efetiva

renda
mensal.

2.
Inexistência
de
violação
de
direito

líquido
e
certo
.
Ordem

denegada
.

3.
Sem

custas
e
honorários
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1002841-79.2024.8.11.9005

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (autos no 1021336-23.2024.8.11.0001)

Impetrante
:
GISLAYNE CAROL DE CAMARGO SANTOS

Autoridade

Coatora
:
JUÍZO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

GISLAYNE CAROL DE CAMARGO SANTOS,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Sustentou
que
o

indeferimento
da
g
ratuidade
da
justiça

ocorreu

indevidamente
e
requereu
a
concessão
de
ordem
para que a
benesse

seja

concedida
.

A
liminar

foi

indeferida
,
nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 254299182/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que

prestou

informações
no ID 257603172
/PJe2.

Manifestação
do
Ministério

Público
no ID 255281664
/PJe2se
abstendo
de
emitir

parecer

meritório
.

O
litisconsorte

passivo

manifestou
no ID 258293171/PJe2.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o

juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisi
tos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elemento s que infirmem a hipossuficiência do requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/
4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)5.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se

tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefício
s
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em

análise
do
caso

concreto
,
constata
-se que a
parte

requerente
dos
benefícios
da
Just
iça

Gratuita

não

demonstrou

nos
autos
a

impossibilidade
de
custear
as
despesas

processuais
.

Verifica
-se que
não

foi

juntada

declaração
de
hipossuficiência

financeira
da
impetrante

nos
autos
principais
,
assim

como

sequer

foi

informado

por

ela

sua

profissão

e
respectiva

renda
mensal.
Sem

estas

informações
,
não

há

como
o
juízo

aferir
se
efetivamente
o
pagamento
das
custas

processuais

pode

comprometer
o
sustento
do
requerente
e de
sua

família
.

Vale
ressaltar
que a simples
informação
de que a
parte

requerente
é
"
autônoma
"
não
é
suficiente
para
indicar
a
sua

atividade

profissional
e,
muito

menos
,
sua

hipossuficiência

financeira
,
já
que
autônomos

como

médicos
,
advogados
,
engenheiros
,
dentre
outros,
geralmente

têm

recursos

financeiros

suficientes
para
custear
as
des
pesas

processuais
.

Ademais,o

magistrado

a quo
, entendendo que não

havia

elementos

suficientes para a concessão da Justiça

Gratuita, intimou a parte

reclamante para comprovar

sua

condição de hipossuficiência

financeira (ID 172718259),tendo

ela

apenas

se m
anifestado no sentido de que não

declarou

imposto de renda (ID 173217984).

Ocorre que, o simples fato

de a parte estar

isenta do Imposto de Renda ou

não

ter dados na base da Receita Federal, também

não é suficiente para a concessão dos benefícios da
Justiça

Gratuita.

Neste

sentido é o entendimento

difundido

pelo

c. STJ:

PROCESSUAL. CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TRABALHADOR RURAL.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. SÚMULA 7/
STJ.
3. Ressalta-se ainda que
o STJ também

vem

rejeitando

a

adoção do critério de enquadramento

na

faixa de isenção de Imposto de Renda como

critério para o deferimento do benefício da assistência

judiciária

gratuita.
(...)
5
. Recurso Especial parcialmente

conhecido e, nessa

parte, não

provido.

(ST
J
REsp
n. 1.726.972/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda

Turma, julgado

em 24/4/2018,
DJe
de 21/11/2018.) (negrito

nosso)

Portanto
,
diante
da
insuficiência
dos
documentos
e da
inércia
da
parte

reclamante

na

comprovação
de
sua

condição
de
miserabil
idade
,
não

há

elementos
para a
concessão
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita
.

Por

estas

razões
,
não

vislumbro
que a
decisão

proferida

pelo

primeiro

grau

tenha

violado

direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Preclus
a

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Notifique-se
o Ministério Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025